Tribunal: TJBA
Processo: 8005781-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005781-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: 35.138.824 RAFAEL SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
RAUL AMARAL JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

A gratuidade da justiça concedida ao Apelante em primeiro grau deve ser mantida, inexistindo elementos que afastem a presunção de hipossuficiência (CPC, art. 98, §3º).

A documentação apresentada pela Apelada — notas fiscais, comprovantes de entrega e histórico de pagamento — comprova a existência da relação contratual e a entrega de mercadorias no endereço do Apelante.

O ônus de comprovar a alegada fraude na assinatura aposta no canhoto de entrega incumbia ao Apelante (CPC, art. 373, I), que não produziu qualquer prova técnica ou documental para corroborar sua tese.

Prevalece a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela Apelada, que cumpriu o seu ônus probatório (CPC, art. 373, II).

A inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo, quando decorrente de inadimplemento comprovado, configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

O dano moral, ainda que possível em favor de pessoas jurídicas e microempreendedores individuais (CC, art. 52; Súmula 227/STJ), pressupõe a prática de ato ilícito, inexistente na espécie.

Ausente ilegalidade na conduta da Apelada, inexiste dever de indenizar.

Considerando o desprovimento do recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (CPC, art. 85, §§ 1º e 11).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8005781-77.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
RAFAEL SANTOS SOUZA

e,
como
Apelad
o

-
ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2